Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-28.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Agravo de Instrumento no 1000077-28.2021.8.11.9005
Agravante: Andrea Amabilis Rezende Andrade
Agravado: Mato Grosso Previdência - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida, em 29/01/2021 na ação no 1043197-07.2020.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de cessação dos descontos de previdência social, sobre as verbas sobre o subsídio de cargo comissionado, por não vislumbrar hipótese de dano irreparável.
Verifico na ação principal que os Agravados, réus naquele processo, apresentaram a contestação em 10/02/2021, onde ao final requerem a improcedência do pleito autora. A contestação ainda não foi impugnada e depende somente de ato da Autora, ora Agravante.
Deve ser ressaltado que a ação principal está quase madura para ser proferida a sentença, pois já houve a contestação e a impugnação depende de ato da Agravante, e, em tese, não se trata de matéria que há necessidade de dilação probatória. Assim, concordo com a decisão agravada que neste caso não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Ante o exposto, diante dos andamentos processuais da ação principal supra mencionados, não vislumbro a presença, neste caso, do periculum in mora, para concessão da liminar, por esse motivo a indefiro o pedido de antecipação recursal.
Comunique-se o Juízo “a quo” sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, prestar informações, pois as razões do indeferimento do pedido objeto deste Agravo estão contidas na decisão Agravada.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de fevereiro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator